Tribunal: TJDFT
Processo: 0726870-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726870-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLENE CORREA AGRAVADO: CONSTRUCOES ACNT LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sirlene Correa contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília, que no cumprimento de sentença que tramita sob o no 0036570-54.2016.8.07.0001, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos mensais da executada, ora agravante, até a satisfação do crédito da agravada (ID no 98300972, págs. 1-2). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO